Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-12.2017.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-12.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO SILVA DOS SANTOS - CPF: 815.543.201-78 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JUCILENE CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SA - CPF: 022.263.461-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ E, NO REMANESCENTE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DO AGENTE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147,
CAPUT,
[AMEAÇA]

C/C ART. 150, § 1.o [INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA] C/C ART. 155,
CAPUT,

[FURTO SIMPLES] TODOS DO CÓDIGO PENAL–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
PELA PGJ – ACOLHIMENTO – PREJUDICADA ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE NA SANÇÃO DO ART. 150, §1.o DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – 2. MÉRITO –
CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO CRIME DE FURTO SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ANIMUS FURANDI
– DÚVIDA QUE SE OPERA A FAVOR DO RÉU –
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
E, NO MÉRITO,
APELO DESPROVIDO
.

1.

Tratando-se o instituto da prescrição de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, no tocante ao crime de invasão de domicílio qualificado, acolhe-se a prejudicial de mérito arguida
ex officio
pela PGJ, porquanto evidenciado que, em razão do decurso do tempo, o Estado perdeu o poder punitivo, por meio da prescrição propriamente dita. Ressai, portanto, prejudicada a análise do pedido do Ministério Público atinente à condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 150, § 1.o do Código Penal.

2.

Incabível a condenação do recorrido nas sanções do crime de furto simples, uma vez que o acervo probatório se revelou frágil quanto à comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, consistente na intenção do agente de se assenhorar de forma definitiva do patrimônio da vítima. Sentença absolutória ratificada em prestígio ao aforismo
in dubio pro reo.

Acolhimento da p
rejudicial de mérito arguida
ex officio
pela PGJ e, no mérito, desprovimento do recurso ministerial.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOÃO SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença de ID 110671979 - págs. 163/166 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da ação penal n.o 0000309-12.2017.8.11.0109, na qual o réu
João Silva dos Santos
foi
absolvido
da prática dos crimes previstos no
art. 147,
caput
[ameaça]

c/c art. 150, § 1.o [invasão de domicílio qualificada], c/c art. 155,
caput,
[furto simples] todos do Código Penal
, com supedâneo no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
110671979 - págs. 180/190, o i.
Parquet
pretende a

condenação do apelado, em concurso material,

pela prática dos delitos de invasão de domicílio qualificado e de furto simples
, sob o viés de que os depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares responsáveis pelas diligências àquele tempo comprovaram a autoria e a tipicidade dessas infrações penais.

Em contrarrazões vistas no ID
110671988, a Defesa postula, preliminarmente, a concessão da Justiça Gratuita, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 117916973, arguiu
preliminar

ex officio,
a fim de ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de invasão de domicílio qualificado; e, no mérito, opinou pelo
desprovimento do recurso
, porquanto ausentes provas quanto ao dolo do réu na prática das condutas ilícitas que lhe foram atribuídas.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público.

Limitando-se aos fatos intrínsecos ao apelo, verte da denúncia que, na data de
23 de fevereiro de 2017
, durante o período noturno,
JOÃO SILVA DOS SANTOS

entrou e permaneceu
nas dependências da residência da ex-convivente
Jucilene Candido de Oliveira Lisboa de Sá
, agindo contrariamente à vontade daquela; ao que procedeu
ameaças de mal injusto

contra ela.

Extrai-se da peça inicial, outrossim, que no dia
24 de fevereiro de 2017
, o ora recorrido
reiterou as ameaças
contra a ex-companheira e, na sequência,
subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, pertencente à
Jucilene Candido de Oliveira Lisboa de Sá
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrido aproveitou-se do período noturno para ingressar no imóvel da vítima sem a devida permissão, fazendo-o por meio da escalada do muro existente no local, sobrevindo a isso o reverbério de ameaças contra ela.

Na data subsequente, o ora recorrido compareceu no ‘Supermercado Hangai’,

local de trabalho da ex-convivente, em visível estado de embriaguez e com o fito de convencê-la a retomar o relacionamento amoroso entre eles. Não obstante, em razão da recusa do pedido feito, advieram ameaças de morte contra a vítima e, ao cabo, a subtração da motocicleta Honda Biz, placa KAO 0285, pertencente àquela, que se encontrava estacionada em frente ao estabelecimento comercial.

Diante de tais eventos ilícitos, a Polícia Militar foi acionada, logrando êxito em efetuar a prisão em flagrante do ora recorrido, pois estava na posse da
res furtiva
.

Por esses fatos,
JOÃO SILVA DOS SANTOS
foi

denunciado e absolvido

da prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
[ameaça] c/c art. 150, § 1.o [invasão de domicílio qualificada] c/c art. 155,
caput
[furto simples] todos do Código Penal, contexto este em que o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

PREJUCIAL DE MÉRITO SUSCITADA
EX OFFICIO
PELA PGJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA:

No que concerne à vindicada reforma da r. sentença absolutória, a fim de atribuir ao recorrido o cometimento do crime de invasão de domicílio qualificada, denota-se que
a pretensão ministerial se encontra prejudicada
, pois fulminada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena
concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto, por se tratar de
sentença absolutória
, é aplicável a
prescrição propriamente dita ou em abstrato
, em que o lapso prescricional se resulta da subsunção da pena máxima prevista ao delito imputado ao agente à escala temporal contida nos incisos do art. 109 do Código Penal.

Destarte, considerando que a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 150, § 1.o do Código Penal é de 02 (dois) anos de detenção, constata-se que
o seu prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...) V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
; (...)”

Sabe-se que a sentença absolutória não é marco interruptivo da prescrição, de modo que no caso em exame o único marco interruptivo diz respeito ao recebimento da denúncia, ocorrido em
17/03/2017

(ID 110671979 - págs. 45/47).

Com efeito,
transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia

até os dias atuais
,
é certo que o Estado perdeu o seu direito de exercer o
jus puniendi

relativamente ao crime de invasão de domicílio qualificado, razão pela qual
declara-se
a extinção da punibilidade

do apelado
JOÃO SILVA DOS SANTOS
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena
in abstrato
,
prejudicial de mérito que ora pronuncio, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Por corolário,
ressai prejudicada
a análise da pretensão ministerial de vê-lo condenado pela prática de tal infração penal, passando-se, pois, à apreciação da tese atinente ao crime de furto simples.

2.

MÉRITO:

Nos termos delimitados, remanesce à apreciação o pedido ministerial atinente à condenação do apelado
JOÃO SILVA DOS SANTOS
nas sanções do art. 155,
caput,
do Código Penal; e, nesse viés, da detida análise dos autos, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

A materialidade do crime
ressaiu comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 110671979 - pág. 8); do boletim de ocorrência (ID 110671979 - págs. 20/22); do relatório policial (ID 110671979 - pág. 37); e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No tocante à
autoria
, a despeito do recorrido ter negado o cometimento da infração penal em ambas as oportunidades em que foi interrogado (ID 110671979 - págs. 16/17 e Pje - ID
110671981)
,

subsistem provas aptas a amparar a versão acusatória, a exemplo dos depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelas diligências.

Com efeito,
Jucilene Candido de Oliveira Lisboa de Sá
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do

fato, o recorrido se apresentava embriagado e, em curto diálogo ocorrido entre eles, recusou-se a retomar o relacionamento amoroso anteriormente existente, o que o motivou a
“pegar a sua motocicleta sem a autorização”
(sic). Assim, ao perceber o sumiço do bem, acionou a Polícia Militar, que, a seu turno, localizou o recorrido na posse do veículo (ID 110671979 - pág. 13).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima persistiu em idêntica narrativa, relembrando o fato de ter pedido ao recorrido que deixasse o estabelecimento comercial, por ser o seu ambiente de trabalho, com o acréscimo de que ele o fez levando consigo a motocicleta que lhe pertencia e se encontrava estacionada em frente ao local (Pje – ID
110671982).

Na mesma oportunidade,
os policiais militares
Alenilson Ferreira da Silva
e
Edenilson Batista Leal
confirmaram que a prisão em flagrante do recorrido ocorreu na posse da motocicleta pertencente à vítima, estando ele embriagado e dormindo ao lado daquela, não apresentando qualquer resistência à atuação empreendida em seu desfavor (Pje – ID
110671983 e ID
110671984)
.

Destarte, tal cenário atrai o entendimento de que, nos crimes cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são de especiais valias para formação da convicção do julgador; possibilita a incidência da premissa de que a apreensão da
res furtiva
na posse do réu enseja a presunção de autoria; bem como permite a aplicação do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT, que atribui credibilidade e fé-pública aos relatos dos policiais militares atuantes na ação ilícita.

Não obstante a comprovação da autoria do crime, o contexto fático extraído dos autos contém particularidades hábeis para impor
dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal
, consistente no ânimo do agente de assenhoramento definitivo do bem subtraído.

Nesse viés, sopesa-se o teor dos relatos da vítima no sentido de que o recorrido compareceu à sua residência na data anterior ao delito patrimonial com o fito de retomar o relacionamento amoroso existente entre eles, o que também o fez procurá-la novamente no ambiente de trabalho, em busca da reconciliação.

Tal cenário evidencia um vínculo afetivo entre as partes apto a levantar a possibilidade de que a subtração do patrimônio da vítima traduzir-se-ia em pretexto para que ela o procurasse e, dessa forma, obtivesse uma nova oportunidade de conversa, a fim de alcançar êxito na reconciliação; ou, ainda, em uma forma de demonstrar presteza àquela, hábil para fazê-la mudar de pensamento e retomar o convívio marital.

Outrossim, a escusa apresentada pelo recorrido na esfera judicial, consistente no fato de que ‘pegou’ a motocicleta da ex-companheira exclusivamente com o intuito de levá-la à oficina mecânica para os reparos necessários, ansiando devolvê-la

anteriormente ao término do expediente, revelou-se corroborada por outras circunstâncias fáticas, estas consistentes nos informes da vítima - que confirmou a necessidade de proceder reparos no item -, e nos dizeres dos policiais militares, os quais confirmaram que a prisão em flagrante do réu ocorreu próximo à uma oficina mecânica da cidade.

De mais a mais, os policiais militares rememoraram que o recorrido se apresentava em notório estado de embriaguez e dormindo ao lado do veículo, conjunturas as quais corroboram a ausência de
animus furandi
do recorrido, pois, acaso o seu objetivo fosse a obtenção do lucro fácil, intentaria ocultar o bem, a fim de dificultar a localização e a restituição ao devido proprietário.

Com efeito, considerando que o dolo é aferido por meio da análise de indícios, notadamente porque relacionado à vontade do agente, elemento intrínseco à consciência, conclui-se que o acervo probatório não logrou comprová-lo minimamente. Noutro viés, o seu teor corrobora o alegado pela Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, assim como impõe dúvidas quanto à versão trazida pelo órgão acusatório, porquanto incabível concluir de forma incontroversa que o recorrido possuía
animus furandi
àquele tempo.

E como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

A propósito, em situação semelhante, cuidou-se de raciocínio igualmente adotado por esta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DO DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM SUBTRAÍDO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ausência de dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído (animus furandi), é imperiosa a manutenção da sentença que absolveu o réu da prática do delito de furto, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III do Código de Processo Penal. Recurso ministerial desprovido”.

(Apelação n.o

0003296-62.2010.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal, Julgamento: 14/03/2018, Publicação 21/03/2018) – Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
o teor da r. sentença absolutória proferida em prol do recorrido
JOÃO SILVA DOS SANTOS
.

Noutro viés, em relação ao
pedido defensivo formulado em sede de contrarrazões

recursais,
denota-se que o magistrado sentenciante não lhe impôs condenação ao pagamento das custas processuais, tratando-se de sentença absolutória. Além disso, os recursos interpostos pelo Ministério Público são processados independentemente do pagamento do preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT, a evidenciar que não lhe foi atribuído qualquer ônus em seu desfavor.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito arguida
ex officio
pela PGJ, a fim de reconhecer prescrição da pretensão punitiva propriamente dita em relação ao crime de invasão de domicílio qualificado e declarar a extinção da punibilidade do recorrido
JOÃO SILVA DOS SANTOS
,
nos termos do art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal; ficando, pois,
PREJUDICADA
a análise do pedido de condenação do agente nas sanções do art. 150, § 1.o do Código Penal.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de manter a absolvição atinente à prática do crime de furto simples, proferida em favor do réu
JOÃO SILVA DOS SANTOS
, nos autos da

ação penal

n.o 0000309-12.2017.8.11.0109, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022